Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-33.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001087-33.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: OTAVIO JOSE GONZALEZ GUIMARAES

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE REGÊNCIA. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA POR DECRETO MUNICIPAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Jequié contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por servidora pública integrante do magistério municipal, na qual se pleiteava a anulação do Decreto Municipal nº 20.091/2019 e o restabelecimento do pagamento do adicional de regência/valorização. A sentença de primeiro grau anulou o referido decreto, determinou o pagamento retroativo do adicional, desde agosto de 2019 até outubro de 2021, mediante comprovação do exercício do magistério, e proibiu novos cortes do adicional sem processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do Decreto Municipal nº 20.091/2019 que suprimiu o adicional de regência da remuneração da servidora; (ii) definir se a Administração Pública poderia efetuar o corte remuneratório sem observância do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública, embora detenha o poder de autotutela para rever seus próprios atos, deve observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando tais atos afetarem interesses individuais, especialmente quando implicarem redução remuneratória.
O Decreto Municipal nº 20.091/2019, ao suspender o pagamento do adicional de regência da servidora sem prévia instauração de processo administrativo, violou o artigo 5º, inciso LV, da CF/1988, e contraria o entendimento consolidado no RE 594.296 do STF, segundo o qual é vedada a anulação de ato administrativo com efeitos concretos sem observância do devido processo legal.
A Lei Municipal nº 1.445/90 prevê expressamente a concessão do adicional de regência aos professores em efetivo exercício do magistério, de modo que sua supressão exige apuração individualizada da situação funcional do servidor, com respeito ao contraditório.

A jurisprudência do TJ-BA reconhece como ilegítima a retirada unilateral de vantagens remuneratórias sem processo administrativo prévio, sendo inaplicável a revogação sumária de atos que ensejaram efeitos patrimoniais consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suprimir adicional de regência de servidor do magistério sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A anulação de ato administrativo com efeitos concretos somente é válida quando precedida de procedimento regular, em respeito ao devido processo legal.

O poder de autotutela da Administração deve ser exercido em consonância com as garantias constitucionais do servidor, especialmente em casos de redução de remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 487, I; Lei Municipal nº 1.445/90, art. 19; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011; TJ-BA, Apelação nº 8004281-75.2021.8.05.0141, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 10.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000348-74.2013.8.05.0025, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 01.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001087-33.2022.8.05.0141
, oriundos da Comarca de Jequié, em que figuram como
apelante o
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e como apelado
OTAVIO JOSE GONZALEZ GUIMARÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator